Tribunal: TJMT
Processo: 0000308-57.2019.8.11.0044
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000308-57.2019.8.11.0044
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDENIR BERNARDES PEREIRA (RECORRENTE), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDMAR VARGAS ANDRADE - CPF: 708.303.591-17 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL –
1.
PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIAIS –PROVAS COLHIDAS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL – INOCORRÊNCIA – DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA POLICIAL RATIFICADO EM JUÍZO – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
2.

EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA
–
MOTIVO FÚTIL –PRETENSÃO INSUSTENTÁVEL – CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA
–
3.
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL POR AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– ANÁLISE QUE DEVE SER SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA –
4.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo indícios de autoria e materialidade delitiva, oriundos de provas colhidas no inquérito policial e ratificadas em juízo correta a decisão que recebe a denúncia submetendo o recorrente ao Conselho de Sentença.

2.
A possibilidade de afastamento da qualificadora do delito por motivo fútil da decisão de pronúncia somente será possível quando estiver totalmente desconectada do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, mostrando-se improcedente e descabida. Inteligência do Enunciado 02/TJ, não sendo esse o caso dos autos imperiosa é a sua manutenção.

3. Para que o juiz possa acolher a desclassificação do crime de tentativa de homicídio, para o de lesão corporal, mister se faz prova cabal e irretorquível de que o acusado não tenha agido com o propósito homicida. Inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o
animus necandi
do recorrente.

4.
Em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da liberdade de ir e vir, não há falar-se em constrangimento ilegal quando demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida (art. 312, CPP), alicerçados nos fatos concretos que dão suporte à sua imposição (art. 93, IX da CF/88), a fim de se resguardar a ordem pública e aplicação da lei penal em especial quando se trata de réu reincidente específico.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por
Valdenir Bernardes Pereira
, visando reformar a decisão de pronúncia proferida nos autos n.o 308-57.2019.8.11.0044, Código: 95512, pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado, dando-o como incurso nas sanções do art. 121, § 2°, inciso II, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal

(Id.25365982).

Em suas razões recursais (Id. 25365993/ 25365994), a defesa do recorrente pleiteia preliminarmente a
revogação da prisão preventiva do réu,
e no mérito requer a
impronuncia
. Apresenta pedido subsidiário,
o afastamento da qualificadora do motivo fútil
ou ainda a
desclassificação para o delito de lesão corporal
.

As contrarrazões (Id. 25366476/25366477) é pelo
desprovimento
do recurso em sentido estrito, a fim de manter inalterada a r. decisão de pronúncia.

Na fase do art. 589 do CPP, a autoridade judiciária manteve a decisão vergastada pelos fundamentos fáticos e jurídicos nela expostos (Id. 25366478).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Jorge da Costa Lana (Id. 33152958), é pelo
desprovimento
do vertente recurso, para manter incólume a r. decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o recorrente
Valdenir Bernardes Pereira
foi pronunciado a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, por infringência ao disposto no artigo 121, § 2o, inciso II, na forma do artigo 14, ambos do Código Penal.

Consta da exordial acusatória:

“(...) Consta do incluso inquérito policial que, no dia
08 de fevereiro de 2019
, por volta das 12h50min,em residência particular, popularmente conhecida como ”Local da Pedra”, situada na rua B 01, bairro Vila Nova, neste município de Paranatinga—MT,
o denunciado Valdenir Bernardes Pereira agindo com animus necandi, por motivo fútil, tentou matar o Sr. Edimar Vargas Andrade
,
deferindo-lhe golpes com uma arma branca do tipo faca, apenas não consumando o crime por circunstancias alheias a sua vontade
. No dia 07 de fevereiro de 2019, a vítima foi até o local acima descrito, à procura de uma pessoa identificada como ‘Carla’ e, logo em seguida, a guarnição da polícia militar chegou no local, pelo que procedeu com a abordagem das pessoas que ali se encontravam.

No dia seguinte, a vítima retornou ao local mencionado, momento em que o denunciado perguntou à vítima se ela havia acionado a polícia militar no dia anterior (07/02/2019) e, neste momento, mesmo após a vítima ter negado tal fato,
o denunciado adentrou na residência, muniu-se de uma faca, aproximou-se da vítima e desferiu-lhe golpes com a referida arma branca, logrando atingi-la na região do braço e do tórax, não consumando o crime de homicídio por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que a vítima conseguiu fugir do denunciado e procurar ajuda médica
.

A qualificadora do motivo fútil está presente diante do desarrazoado e desproporcional motivo que ensejou a prática criminosa, uma vez que o denunciado tentou ceifar a vida do ofendido apenas porque presumia que o mesmo havia acionado a polícia militar para diligenciar ao local dos fatos no dia 07/02/2019. (...)."

Em razão de tais fatos o recorrente restou pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

1.

Do pedido de impronúncia

O recorrente busca a despronúncia, sob o argumento que a decisão se assenta unicamente em elementos obtidos no inquérito policial, contrariando as disposições do artigo 155, do Código de Processo Penal.

A impronúncia pleiteada só se faria possível se do panorama probatório coligido não se visualizasse nenhum
indício de autoria
ou restasse demonstrada a inexistência do delito, o que,
data venia
, não é o caso dos autos, pois, há prova oral no sentido inquestionável ter sido ele a autor dos golpes com faca contra a vítima, inclusive, conta com a confissão perante a autoridade policial, que esfaqueou a vítima por ter supostamente acionado a polícia.

A
materialidade
delitiva encontra-se comprovada no Boletim de Ocorrência (Id. 25361974), Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico de (Id. 25361981) e depoimentos testemunhais colhidos em ambas fases procedimentais.

A
vítima
prestou as seguintes declarações:

“(...) foi ao local conhecido como “Chapeuzinho Vermelho” na dia 0702/2019, atrás de uma mulher conhecida como CARLA (garota de programa), mas ela já estava acompanhada; QUE no momento em que estava lá alguns Policiais fizeram uma abordagem no local, mas não localizaram nada e ninguém foi preso; QUE saiu do local e retornou no outro dia atrás de CARLA; QUE ao chegar lá o NEGO RUSSO passou pelo declarante e disse “pois é cawboy, você chamou a polícia pra nós ontem, né?!”; QUE o declarante disse a NEGO RUSSO que não havia chamado a Polícia, que não tem nada com a vida de ninguém
; QUE NEGO RUSSO entrou na casa e voltou com uma faca na mão e desferiu golpes contra o declarante, gerando lesões em seu braço e tórax; QUE conseguiu fugir do suspeito e saiu atrás de socorro médico;
pois estava sangrando muito; QUE permaneceu internado por aproximadamente 03 dias;”
(Id.25362487)

No mesmo sentido, tem-se ainda os depoimentos dos policiais Gilson Cesar Sirotenco e Ildomar Hippler, prestados em
juízo
, sob o crivo do contraditório, os quais ratificaram as informações prestadas no inquérito policial, afirmando que “
ofendido confirmou que Valdenir Bernardes Pereira foi o autor dos golpes de faca que, de acordo com a primeira testemunha, perfurou o tórax e o braço de Edmar.”
(Trecho extraído da sentença – Id. 25365982).

Embora a defesa sustente a tese da necessidade de impronúncia, sob o argumento de que há nos autos apenas informações colhidas na fase inquisitorial, foram produzidas

restando impossibilitada a pronúncia, consoante entendimento jurisprudencial, tal possibilidade é admitida, tendo em vista se tratar de mero juízo de admissibilidade, conforme se verifica:

“ACÓRDÃO QUE CONFIRMOU A DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO.
ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE POLICIAL. POSSIBILIDADE.
HIPÓTESE EM QUE A INSTÂNCIA DE ORIGEM MOTIVOU O SEU ENTENDIMENTO TANTO NAS PROVAS COLHIDAS NA FASE EXTRAJUDICIAL QUANTO EM DEPOIMENTOS PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. MÁCULA NÃO CARACTERIZADA. 1. Conquanto seja pacífica a orientação segundo a qual nenhuma condenação pode estar fundamentada exclusivamente em provas colhidas em sede inquisitorial, tal entendimento deve ser visto com reservas no que diz respeito à decisão de pronúncia. 2. Isso porque tal manifestação judicial não encerra qualquer proposição condenatória, mas apenas considera admissível a acusação, remetendo-a à apreciação do Tribunal do Júri, único competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. 3.
A jurisprudência consolidou-se no sentido de que a decisão de pronúncia pode ser fundamentada em elementos colhidos na fase policial (Precedentes do STJ e do STF)
. 4. Ainda que assim não fosse, na hipótese vertente a instância de origem, ao considerar comprovada a materialidade e existentes os indícios da autoria do delito, fundamentou sua compreensão tanto nas provas colhidas na fase inquisitorial quanto nos depoimentos prestados em juízo. 5. Habeas corpus não conhecido.”
(HC 280.998/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 29/04/2014).

O entendimento que prevalece na jurisprudência desta Corte é no sentido de que, confirmada por testemunhas, a admissibilidade da acusação por meio de prova idônea, só se concebe a despronúncia quando o álibi apresentado pelo acusado for inquestionável, incontroverso, elidindo de forma peremptória os indícios de autoria delitiva.

“(...) Havendo prova da existência do crime e indícios de autoria e do concurso de pessoas, incabível a impronúncia, só admissível quando o álibi for inquestionável. As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, o que não se vislumbra in casu.”
(TJMT, RSE 71820/2006, DR. CIRIO MIOTTO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2006, Publicado no DJE 07/12/2006).

“(...) Provada a materialidade delitiva e existindo indícios suficientes da autoria, a remessa da causa para julgamento pela Corte Leiga se apresenta necessária, em observância ao consagrado do princípio in dubio pro societate, especialmente porque o agente foi reconhecido por uma das testemunhas como a pessoa que efetuou o disparo de arma de fogo contra a vítima e não conseguindo comprovar o álibi sustentado em seu interrogatório, a manutenção da sentença é medida que se impõe”
(TJMT, RSE 24157/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/5/2017, Publicado no DJE 29/5/2017).

Assim, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que é possível a pronúncia do imputado com fundamento em indícios oriundos de provas colhidas no inquérito policial, tendo em vista que a decisão de pronúncia não possui natureza condenatória, mas apenas provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, circunstância que autoriza a mitigação à regra prevista no artigo 155 da Lei Instrumental Penal.

“(...)
ACÓRDÃO QUE CONFIRMOU A DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE POLICIAL. POSSIBILIDADE
. HIPÓTESE EM QUE A INSTÂNCIA DE ORIGEM MOTIVOU O SEU ENTENDIMENTO TANTO NAS PROVAS COLHIDAS NA FASE EXTRAJUDICIAL QUANTO EM DEPOIMENTOS PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. MÁCULA NÃO CARACTERIZADA. 1. Conquanto seja pacífica a orientação segundo a qual nenhuma condenação pode estar fundamentada exclusivamente em provas colhidas em sede inquisitorial, tal entendimento deve ser visto com reservas no que diz respeito à decisão de pronúncia. 2. Isso porque tal manifestação judicial não encerra qualquer proposição condenatória, mas apenas considera admissível a acusação, remetendo-a à apreciação do Tribunal do Júri, único competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. 3.
A jurisprudência consolidou-se no sentido de que a decisão de pronúncia pode ser fundamentada em elementos colhidos na fase policial (Precedentes do STJ e do STF)
. 4. Ainda que assim não fosse, na hipótese vertente a instância de origem, ao considerar comprovada a materialidade e existentes os indícios da autoria do delito, fundamentou sua compreensão tanto nas provas colhidas na fase inquisitorial quanto nos depoimentos prestados em juízo. 5. Habeas corpus não conhecido.
(STJ, HC 280.998/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 29/04/2014).

Ademais, é imperioso destacar que, nos termos do artigo 422 do Código de Processo Penal, o Presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do Ministério Público e da defesa para apresentarem o rol das testemunhas que irão depor em plenário,
verbis
:

“Art. 422. Ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência.”

No mesmo sentindo cumpre ainda destacar que as declarações realizadas no inquérito policial, foram devidamente ratificadas em juízo, motivo pelo qual se mostram aptas a embasar a decisão de pronuncia, em conjunto com os demais elementos colhidos durante o desenrolar processual.

Impende ainda salientar a prevalência do princípio
in dubio pro societate
, pois havendo dúvida quanto à real ocorrência dos fatos e a verdadeira intenção do agente, esta deve prevalecer em prol do interesse da sociedade, em detrimento da aplicação do brocardo
in dubio pro reo
.

Portanto, neste momento processual, onde não se demanda certeza, mas elementos suficientes para gerar dúvida razoável, aplica-se o princípio
in dubio pro societate
, sendo dispensável a prova plena, razão pela qual a sentença de pronúncia nada mais é do que juízo de admissibilidade, devendo as provas obtidas serem analisadas em plenário pelo Conselho de Sentença, juízo competente para aprecia-las e definir se são ou não suficientes a ensejar decreto condenatório.

Em conclusão, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe, não havendo como acolher a tese defensiva.

2.

Da exclusão da qualificadora do motivo fútil

A jurisprudência é uníssona no sentido de que só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Nesse sentido, confira-se o precedente do STJ:

“(...) HOMICÍDIO QUALIFICADO. (...) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. SOMENTE PODEM SER AFASTADAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. (...) Esta Corte entende que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. (Precedentes.) 5. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 413.136/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

No caso, os fatos relatados apontam que a vítima foi esfaqueada por supostamente ter acionado a polícia no local denominado “
chapeuzinho
vermelho” e por não ter gostado de tal conduta o recorrente desferiu o golpe de faca demonstrando indícios suficientes para a incidência da qualificadora do motivo fútil.

Clareando nossa vertente análise, temos valiosa lição de Heleno Cláudio Fragoso acerca do motivo fútil, senão vejamos:

“(...) é aquele que se apresenta, como antecedente psicológico, desproporcionado com a gravidade da reação homicida, tendo-se em vista a sensibilidade moral média”
(in Lições de direito penal, parte especial, Ed. Forense, p. 53).

Em que pese a defesa alegar a inconsistência da qualificadora do motivo fútil, sob o argumento de que estas não restaram devidamente comprovadas, já que o recorrente apenas reagiu a uma agressão da vítima, só que não se debate nesta quadra possível excludente de ilicitude, sim, o motivo, que no caso foi em razão de ter ou não a vítima chamado a polícia no dia anterior. Cabe aos jurados dizerem se o crime por este motivo é ou não fútil.

Aliás este não é o momento de uma análise profunda acerca da presença das qualificadoras, a contrário sensu, fazendo-o seria um verdadeiro caso se usurpação de competência, por transbordar o perímetro de admissibilidade que compete a este juízo. Nesse contexto, estabelece o enunciado n.o 2, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Postas essas considerações, impõe-se preservar a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

3.

Da desclassificação para o delito de lesão corporal.

Não sendo acolhido os demais pleitos, a defesa requer de forma subsidiaria a desclassificação do delito de homicídio qualificado tentado para o delito de lesão corporal, no entanto melhor sorte não o socorre.

Quanto a esse pedido (desclassificação para a figura de lesão corporal), por não se enquadrar a conduta pelas circunstâncias na figura penal objetiva de homicídio tentado e sim na de leão corporal, somente ocorrerá nos casos em que o intuito apenas lesionar a vítima e que esteja evidente, não é o caso dos autos, porque a instrução criminal leva o pêndulo da balança pende mais para o prato do homicídio, razão da convicção do juiz em pronunciá-lo e deixar a decisão definitiva para os jurados.

Este é o entendimento dominante nas Cortes Superiores e no nosso Egrégio Tribunal de Justiça. Nesse sentido são os julgados a seguir:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (DUAS VEZES EM CONTINUIDADE DELITIVA – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI QUE NÃO SE MOSTRA CABALMENTE PRESENTE – VERSÃO DUVIDOSA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Somente quando o conjunto probatório for manifestamente indicativo de que o agente desistiu voluntariamente de prosseguir na execução do delito, impedindo seu resultado, é permitido ao julgador subtrair a causa do julgamento pelo Tribunal do Júri, pois a desclassificação é medida excepcional e somente tem vez quando sua possibilidade fique demonstrada de modo nítido, o que não se verifica quando as provas dos autos demonstram que o indivíduo efetuou vários disparos de arma de fogo contra as vítimas, atingindo-as em regiões sensíveis e vitais do corpo, o que sugere que o agente tinha intenção de ceifar suas vidas, somente não consumando o crime porque elas foram socorridas a tempo.”
(RSE 155947/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 15/05/2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. MATERIALIDADE COMPROVADA. AGRAVO DESPROVIDO. (...). 2. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. 3. Alterar as conclusões consignadas no acórdão recorrido a fim de encampar a tese de legítima defesa e ausência de dolo de matar, como requer o recorrente, exigiria a incursão no conjunto fático-probatório e nos elementos de convicção dos autos, o que não é possível, em razão do óbice disposto no enunciado 7 da Súmula desta Corte. 4. A jurisprudência desta Corte admite a utilização de laudo médico para atestar a materialidade do delito de tentativa de homicídio. Nesse sentido: HC 334.953/AL, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 19/2/2016, AREsp. 1.122.588/MG, Relator Ministro JOEL ILAN PARCIONIK, DJ 3/10/2017 e AgInt no AREsp. 962.133/DF, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe de 3/5/2017). 5. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 1141253/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTATURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018).

Portanto, nesta fase, não se reconhece a desclassificação do delito porque não demonstrada de forma irrefutável, cabendo ao Tribunal do Júri avaliar o fato, o contexto e os elementos dos autos, optando pela vertente que lhe parecer aceitável e a decidir o mérito se o pronunciado tinha ou não a intenção homicida, se a consumação não ocorreu porque razão, ou se pretendia lesionar a vítima.

4.

Da revogação da prisão preventiva.

Por fim, requer a defesa a revogação da prisão preventiva por entender que os fundamentos que deram causa à prisão não subsistem.

Se extrai do corpo da sentença de pronúncia que (Id.25365982):

(...) o acusado deverá aguardar preso a sessão de julgamento, uma vez que permanecem presentes os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, conforme expressamente consignado na decisão de fl. 58/61. Além do mais, não existe qualquer fato novo capaz de justificar a revogação da medida extrema (...).

Imperioso ressaltar, que a manutenção da prisão preventiva do recorrente na decisão de pronúncia assenta-se na garantia da ordem pública
por ser reincidente específico
, já que possui
uma condenação por homicídio qualificado
, o que demanda a retirada
in limine
do acusado do seio social.

Assim, em se tratando de réu reincidente específico, o delito gravíssimo que é o homicídio qualificado e, uma vez evidenciada a materialidade e indícios de autoria, mostra-se imperiosa a manutenção da custódia provisória do acusado para fins de garantir a ordem pública e com vistas a resguardar a paz social e a credibilidade na justiça.

Por fim, necessário considerar, também, no caso, o princípio da confiança no juiz da causa, que conduz à conclusão de que o Juiz monocrático, em razão de seu maior contato com as questões apresentadas, bem como por estar mais próximo dos fatos, tem reais e efetivas condições de avaliar a conveniência da segregação cautelar do recorrente, razão pela qual deve ser mantida a segregação do recorrente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por
Valdenir Bernardes Pereira
, mantendo incólume a sentença de pronúncia vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020